Tribunal: TJBA
Processo: 8041615-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041615-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

AGRAVADO: JR DA SILVA DE ITABUNA LTDA - ME

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE QUANDO DO INÍCIO DOS ATOS CONSTRITIVOS – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE – ESPECIFICIDADES DO CASO – RECURSO PROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de execução de título judicial transitado em julgado onde, escoados meios existentes de busca de bens da parte executada, pediu a parte agravante fosse a execução direcionada aos sócios da empresa que teria sido dissolvida irregularmente.

2. O STJ possui entendimento consolidado, já seguido por esta Corte, que admite a incidência da previsão do art. 110, do CPC, sobre os sócios da pessoa jurídica que desapareça durante a execução, de forma irregular.

3. O documento “printado” no evento 86726716 - Pág. 7, por seu turno, demonstra que a executada se encontra “baixada”, tendo sido extinta por “liquidação voluntária”, em 19/07/2023 (ID 86726716 - Pág. 8), exatamente quando o Eminente
a quo
adotou medidas de constrição de bens através dos sistemas de restrição de ativos disponibilizados pelo Poder Judiciário em abril/2023 (ID 381786462 de origem), restando patente a probabilidade de tentativa de fugir do pagamento do débito judicial.

4. Não houve resposta pela parte recorrida ao recurso ou resistência a alegada dissolução irregular da empresa, não sendo apresentadas outras justificativas, documentos, dispositivos de lei ou fatos que rebatessem a necessidade de redirecionamento da execução, reforçando a determinação já contida no efeito ativo anteriormente deferido.

5. Recurso provido,
confirmando os termos do efeito suspensivo deferido
para determinar ao Eminente
a quo
a inclusão no polo passivo da execução dos sócios da pessoa jurídica executada
DELMIRO ROSA DA SILVA, inscrito no CPF nº 215.415.585-53
e JORGE ROSA DA SILVA, inscrito no CPF nº 249.189.545-53.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041615-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
e como apelada
JR DA SILVA DE ITABUNA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .